Tribunal: TJPA
Processo: 0064745-61.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-08-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA PARA COMETIMENTO DE CRIMES DE ROUBO, TRÁFICO E DE HOMICÍDIOS. NULIDADE DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. ACESSO À INTEGRALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO. ESCUTAS DEFERIDAS NO CURSO DE INQUÉRITO POLICIAL EM TRÂMITE NA MESMA VARA DE CRIMES DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO QUE COMPROVAM OS DELITOS PELOS QUAIS FORAM CONDENADOS. APELANTES QUE DESEMPENHAVAM AS FUNÇÕES DE COMANDANTE E DE COMERCIALIZAR E DISTRIBUIR O ENTORPECENTE NA REGIÃO PARA OS OUTROS ACUSADOS, RESPECTIVAMENTE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA CONFIGURADA. USO DE ARMAMENTO PESADO PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.1. O sigilo das comunicações telefônicas, garantido no art. 5º, X e XII, da CF não é absoluto, podendo ser mitigado para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, por decisão judicial devidamente fundamentada nas hipóteses constantes da Lei nº 9.296/1996.2. No caso, a interceptação foi judicialmente autorizada após investigações que lograram verificar indícios da existência do crime de organização criminosa, formada por ao menos 67 (sessenta e sete) pessoas, com atuação nos municípios de Barcarena e Abaetetuba e regiões próximas, principalmente, configurada a impossibilidade de produção da prova por outros meios, não havendo qualquer ilegalidade.3. Afasta-se a suposta nulidade, ainda, quando está comprovado nos autos que, nada obstante a desnecessidade, o conteúdo integral da interceptação - autos físicos ? foi colocado à disposição da Defesa, antes da audiência de instrução e julgamento, não havendo que se falar em cerceamento de defesa por violação do contraditório e da ampla defesa.4. Mantém-se a condenação pelo delito de organização criminosa armada quando a prova dos autos, constituída dentre outras, por extensa interceptação telefônica e pela apreensão de vasto armamento, bem como de uma quantidade enorme de entorpecente de propriedade da organização liderada por Sérgio Surfista e Jamelão, assim como pelo Relatório Final assinado pelos delegados responsáveis pelo Inquérito Policial de fls. 1634/1795, que demonstram a existência de grupo composto por pelo menos sessenta e sete pessoas, com hierarquia assemelhada a uma empresa, como lideres, diretores, gerentes, cobradores, etc... com o fito de realizar delitos diversos, principalmente roubos, tráfico de entorpecentes e homicídios.5. Os delitos de associação e organização criminosa se diferenciam pelas características do grupo, sendo certo que o segundo é estruturalmente organizado, com divisão de tarefas por especialidade, hierarquia e subordinação, diga-se, é marcado por um nível maior de esquematização criminosa, o que é o caso dos autos ora em análise.6. No caso, embora Mauri Edson Vulcão Costa tivesse participação mais ativa na organização criminosa, exercendo papel de liderança na maior parte das condutas criminosas, a apelante Michele das Mercês Mesquita funcionava como vendedora dos entorpecentes distribuídos pelo grupo organizado, caracterizando assim, os elementares do tipo descrito na Lei nº 12.850/2013.7. A causa de aumento de uso de arma de fogo está devidamente configurada e se trata de circunstâncias objetivas que se comunicam a todos os coautores do crime. No caso, as armas foram apreendidas com alguns membros da organização criminosa da qual a apelante era parte integrante, não havendo razão para que não seja aplicada.8. Mesmo após o ajuste de uma circunstância judicial, restou fixado de forma desfavorável ao recorrente o vetor da culpabilidade, o que já é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício).09. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0064745-61.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELANTE: MAURI EDSON VULCÃO COSTA (MARCUS NASCIMENTO DO COUTO - ADVOGADO)
APELANTE: MICHELE DAS MÊRCES MESQUITA (ELENISE DAS MERCES MESQUITA - ADVOGADA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA PARA COMETIMENTO DE CRIMES DE ROUBO, TRÁFICO E DE HOMICÍDIOS. NULIDADE DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. ACESSO À INTEGRALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO. ESCUTAS DEFERIDAS NO CURSO DE INQUÉRITO POLICIAL EM TRÂMITE NA MESMA VARA DE CRIMES DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO QUE COMPROVAM OS DELITOS PELOS QUAIS FORAM CONDENADOS. APELANTES QUE DESEMPENHAVAM AS FUNÇÕES DE COMANDANTE E DE COMERCIALIZAR E DISTRIBUIR O ENTORPECENTE NA REGIÃO PARA OS OUTROS ACUSADOS, RESPECTIVAMENTE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA CONFIGURADA. USO DE ARMAMENTO PESADO PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.
1. O sigilo das comunicações telefônicas, garantido no art. 5º, X e XII, da CF não é absoluto, podendo ser mitigado para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, por decisão judicial devidamente fundamentada nas hipóteses constantes da Lei nº 9.296/1996.
2. No caso, a interceptação foi judicialmente autorizada após investigações que lograram verificar indícios da existência do crime de organização criminosa, formada por ao menos 67 (sessenta e sete) pessoas, com atuação nos municípios de Barcarena e Abaetetuba e regiões próximas, principalmente, configurada a impossibilidade de produção da prova por outros meios, não havendo qualquer ilegalidade.
3. Afasta-se a suposta nulidade, ainda, quando está comprovado nos autos que, nada obstante a desnecessidade, o conteúdo integral da interceptação - autos físicos - foi colocado à disposição da Defesa, antes da audiência de instrução e julgamento, não havendo que se falar em cerceamento de defesa por violação do contraditório e da ampla defesa.
4. Mantém-se a condenação pelo delito de organização criminosa armada quando a prova dos autos, constituída dentre outras, por extensa interceptação telefônica e pela apreensão de vasto armamento, bem como de uma quantidade enorme de entorpecente de propriedade da organização liderada por Sérgio Surfista e Jamelão, assim como pelo Relatório Final assinado pelos delegados responsáveis pelo Inquérito Policial de fls. 1634/1795, que demonstram a existência de grupo composto por pelo menos sessenta e sete pessoas, com hierarquia assemelhada a uma empresa, como lideres, diretores, gerentes, cobradores, etc... com o fito de realizar delitos diversos, principalmente roubos, tráfico de entorpecentes e homicídios.
5. Os delitos de associação e organização criminosa se diferenciam pelas características do grupo, sendo certo que o segundo é estruturalmente organizado, com divisão de tarefas por especialidade, hierarquia e subordinação, diga-se, é marcado por um nível maior de esquematização criminosa, o que é o caso dos autos ora em análise.
6. No caso, embora Mauri Edson Vulcão Costa tivesse participação mais ativa na organização criminosa, exercendo papel de liderança na maior parte das condutas criminosas, a apelante Michele das Mercês Mesquita funcionava como vendedora dos entorpecentes distribuídos pelo grupo organizado, caracterizando assim, os elementares do tipo descrito na Lei nº 12.850/2013.
7. A causa de aumento de uso de arma de fogo está devidamente configurada e se trata de circunstâncias objetivas que se comunicam a todos os coautores do crime. No caso, as armas foram apreendidas com alguns membros da organização criminosa da qual a apelante era parte integrante, não havendo razão para que não seja aplicada.
8. Mesmo após o ajuste de uma circunstância judicial, restou fixado de forma desfavorável ao recorrente o vetor da culpabilidade, o que já é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício).
09.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃ UNÂNIME
RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que condenou os recorrentes
MAURI EDSON VULCÃO COSTA
e
MICHELE DAS MÊRCES MESQUITA
às penas privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, pelo delito tipificado no art. 2º, da Lei nº 12.850/2013, respectivamente.

Consta da exordial acusatória, que o Inquérito Policial apurou a existência de uma organização criminosa denominada ¿bonde do Pará¿ ou ¿bonde dos trinta¿, com atuação em diversos municípios do Estado do Pará, em especial nas cidades de Barcarena e Abaetetuba/PA, composta por indivíduos associados em estrutura hierarquizada e com divisão de tarefas.

Narra, ainda, que, em abril de 2014, o Núcleo de Inteligência Policial da Polícia Civil do Estado do Pará iniciou a Operação ¿F.I.R.S.T¿ (Força Integrada de Repressão aos Soldados do Tráfico), objetivando identificar e localizar células de organizações criminosas, bem como desarticular a organização, que mais tarde veio a denominar-se ¿bonde do Pará¿.

Segundo consta da denúncia, essa organização, Bonde do Pará, estabeleceu-se mais especificamente na Região do ¿Baixo Tocantins¿, fixando células criminosas em Abaetetuba e Barcarena, para a prática de diversos crimes, dentro os quais, o tráfico de entorpecentes.

Descreve que se trata de um grupo extremamente articulado e estruturado, com cadeia de comando estabelecida e estrutura hierarquizada sob a liderança direta de ¿SÉRGIO ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA¿, conhecido como ¿SÉRGIO SURFISTA¿, em atuaçã
o conjunta com ANDESTON PANTOJA DAVID, conhecido como ¿JAMEL¿O¿.

Relata que é inegável que o ¿Bonde do Pará¿ se revestiu de uma estrutura devidamente organizada e hierarquizada, onde todos os integrantes, mesmo que em alguns casos não conheçam os demais, atuam em conjunto para a consecução do objetivo final da prática de crimes, como o narcotráfico.

Descreve que o líder, ¿SURFISTA¿, possui ligação com o Primeiro Comando da Capital-PCC e com o Comando Vermelho-CV, que o ¿bonde do Pará¿ foi constituído aos moldes destas facções.

Narra que, ¿Surfista¿ e ¿Jamelão¿, de dentro do sistema prisional, formaram junto com os demais líderes criminosos o ¿bonde dos trinta¿, uma espécie se congregação de várias organizações criminosas, com regras própria e divisão de regiões para atuação.

Assevera que, em prol da economia e celeridade processuais, bem como diante da necessidade da precisa individualização das condutas de cada um dos membros, houve divisão em núcleos de atuação, com o respectivo procedimento policial.

Descreve que o Núcleo de Apoio à Investigação-NAI/Baixo Tocantins passou a analisar diversos Boletins de Ocorrência Policial registrados em Abaetetuba e Barcarena, que, em razão do
modus operandi
poderia configurar a atuação da Organização.

Continua narrando que durante os trabalhos preliminares de investigação, sucederam-se fatos criminosos que demonstram guardar estreita relação com as ocorrências objeto da apuração, permitindo a equipe de investigação a ilação da real atuação de uma organização criminosa no Baixo Tocantins.

Relata que o primeiro fato ocorreu em 08/01/2014, quando foram presos pela Delegacia de Polícia Fluvial 18 (dezoito) homens, fortemente armados com 05 (cinco) pistolas calibre .40 e 03 (três) pistolas de calibre .0380. Segundo consta, o grupo estava sob comando de ¿Surfista¿.

Descreve a denúncia que como forma de complementar à efetividade das prisões, os policiais foram até a região da Ilha do Araxiaua, local onde encontraram moradores locais, que relataram que tiveram suas casas invadidas pelo grupo, que estavam procurando ¿Papagaio¿ e ¿Deivinho¿ e, como não os encontraram, saquearam suas propriedades.

Descreve, ainda, que, no curso das investigações, perante as provas colhidas, e ainda pela forte atuação do grupo em Abaetetuba, foi interposta representação com pedido de medida cautelar para a decretação de interceptação telefônica e quebra de sigilo telefônico ao juízo da 3ª Vara Criminal de Abaetetuba, a qual foi regularmente deferida, sendo operacionalizada pelo Núcleo de Inteligência Policial-NIP da Polícia Civil do Estado do Pará, em Belém. Ressalta que, diante da permanência das comunicações, bem como pela necessidade de aprofundamento das diligências, houve pedidos de prorrogação das interceptações, os quais foram deferidos.

Narra que, foram captados
diversos áudios, dentre os quais, de MAURI EDSON VULC¿O COSTA, vulgo ¿DÉO¿, no qual trata da gerência de um esquema de venda de drogas e compra de armas, falando, inclusive, com sua m
ã
e, ANTONIA LIMA VULC¿O, a qual, segundo consta, esconde droga para o fil
ho na residência da família. Relata que nas conversas, ¿DÉO¿ aparece fazendo cobranças e falando sobre roubos, armas e morte de desafetos.

Impende destacar que, a denúncia explicita que ¿SURFISTA¿ rebatizou os integrantes da organização criminosa com nomes diferentes para confundir a polícia. Diante disso, foi realizado um minucioso trabalho pela polícia civil para a escorreita identificação, qualificação e individualização das condutas delitivas de casa criminoso.

Descreve que para o total controle da região, ocorreu uma divisão interna de territórios sob o comando e a influência do ¿BONDE DO PARÁ¿, como forma de melhor administrar as áreas e intensificar os lucros, razão pela qual foram delegados os controles e comandos de cada uma das regiões sob domínio da Organização Criminosa a um dos comandantes de confiança, a exemplo de ¿DÉO¿, que ficou com o Distrito de Vila do Conde e, posteriormente, também com Abaetetuba.

Relata que ¿DEO¿ iniciou a comercialização de drogas oriundas de outras fontes o que fez com que ¿SURFISTA¿ o afastasse da Organização e determinasse a morte do mesmo, o que fez com que ele fugisse para Belém, de onde manteve o envio de drogas para Abaetetuba, vindo a ser preso em flagrante, posteriormente, por porte ilegal de arma de fogo, donde permaneceu preso em razão de mandado de prisão preventiva.

Descreve que no curso do trabalho investigativo foi possível a coleta de produção de provas técnicas e irrefutáveis da atuação delitiva dos membros da organização criminosa, os quais estabeleceram liame associativo para a prática deliberada e reiterada dos mais diversos crimes, além das interceptações telefônicas.

Narra que, em 18/09/2014, em Barcarena, foram apreendidas 11 (onze) ¿trouxas¿ de maconha, 01 (um) revólver calibre 38 e 06 (seis) munições calibre 38 não deflagradas em poder do adolescente Alan Junior de Souza Santos e de Michel Viera Queiroz. Relata que ambos estavam envolvidos com a organização, conforme transcrição de mensagem de texto enviada por ¿IDA¿, um dos supostos integrantes.

Em 06/10/2014, descreve que houve outra apreensão de droga (totalizando 84 invólucros contendo cocaína), em poder de Rodrigo Pantoja Martel, filho de Andrea Teixeira Pantoja, colacionando trechos das interceptações donde consta a associação entre eles e a organização.

Expõe que, em 20/11/2014, o adolescente ¿ALANZINHO¿, sob os comandos de ¿SURFISTA¿, encontrava-se na casa da adolescente Lya Larissa Nascimento quando, no local, foram apreendidos 02 (duas) armas calibre 380, 01 (um) colete balístico, 27 (vinte e sete) pacotes de maconha e 01 (um) pacote de óxi, relatando que a vinculação da droga ao ¿BONDE DO PARÁ¿ resta evidenciada em conversa telefônica estabelecida entre ¿IDA¿ e um homem não identificado.

Relata que, em 29/11/2014, integrantes do grupo foram presos, juntamente com armamento, quando pretendiam, sob comando de ¿SURFISTA¿, matar ¿Deivinho¿ e ¿Papagaio¿, seus parentes e pessoas inocentes em um aniversário.

Acrescenta que a ação delitiva guarda estreita semelhança com a empreitada realizada na ilha Araxiaua, quando ¿SURFISTA¿ e seus comparsas foram presos pelo grupamento fluvial.

Descreve a denúncia que, no total, foram apreendidos 01 (uma) pistola calibre 380, 02 (duas) espingardas calibre 12, 03 (três) carregadores de pistola calibre 940, 02 (dois) revolveres calibre 38, 93 (noventa e três) munições de calibre 12, 19 (dezenove) munições de calibre 762, 47 (quarenta e sete) munições de calibre 40, 123 (cento e vinte e três) munições de calibre 9mm, 24 (vinte e quatro) munições de calibre 30, 30 (trinta) munições de calibre 38, 59 (cinquenta e nove) munições de calibre 380, 03 (três) munições de calibre 556, além de 06 (seis) pedaços de substância com aparência de óxi e 02 (dois) pedaços de pedra óxi.

Relata que, em 22/01/2015, em cumprimento de mandados de busca e apreensão na Ilha de Trambioca foram encontradas 58 (cinquenta e oito) petecas de maconha, 01 (um) tablete de maconha prensada, 01 (um) invólucro de pedra óxi, além de caderno de anotações de contabilidade do tráfico, na casa de um dos integrantes do ¿BONDE DO PARÁ¿, o nacional REGINALDO MENDES FERREIRA, conhecido como ¿PANTERA¿. Ressalta que a vinculação de ¿PANTERA¿ com a organização é comprovada através dos áudios, que demonstram que ele é um dos principais representantes da organização criminosa no núcleo que atua na ilha de Trambioca/Barcarena.

Descreve que, em 24/01/2015, em Santa Maria/Pará, a Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo no qual foram encontrados 101 (cento e um) tabletes de maconha prensada, entorpecente este encaminhado à Polícia Federal, relatando que a substância estava a caminho de Marituba e depois Barcarena, para alimentar os pontos de vendas pertencentes ao ¿BONDE DO PARÁ¿, a ligação foi constatada através de conversa em que ¿SURFISTA¿ confirma que a encomenda era sua.

Narra que, em 03/02/2015, em ação da Polícia Militar, foi possível a apreensão de um carro que transportava 05 kg (cinco quilos) de maconha prensada, que estavam sendo transportadas de Marituba para Itupanema/Barcarena por um taxista, LUIZ FERNANDO DA SILVA QUEIROZ, conhecido como ¿FERNANDINHO¿. Consta que a droga pertencia a ¿SURFISTA¿, a ilação foi feita a partir das interceptações telefônicas, donde ¿PRETINHO¿ e ¿NEGUINHO¿ dialogam a respeito da mercadoria.

Por fim, descreve que, em 03/03/2015, ZAILTO SILVA DO NASCIMENTO, conhecido como ¿VELHO¿ e sua companheira, MARIA FRANCISCA DE SOUZA, foram presos em poder de 40 (quarenta) trouxas de maconha. Posteriormente, em 11/06/2015, IDAILSON CASTRO OLIVEIRA, ¿IDA¿ e JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE MORAES, ¿BACANA¿, foram presos e a adolescente Lya Larissa do Nascimento, apreendida, pela posse de arma de fogo e por tráfico de drogas.

Consta da denúncia a individualização das condutas de cada acusado, conforme demonstrado abaixo.

Segundo consta,
MAURI EDSON VULC¿O COSTA, cuja alcunha é ¿DEÓ¿, é um dos principais ¿cabeças¿ da organizaç
ão criminosa ¿BONDE DO PARÁ¿, tendo sido excluído do grupo e até ameaçado de morte, diante de disputas internas pelo poder e por desentendimentos quanto a prestação de contas e qualidade da droga comercializada.

Segundo a denúncia, ¿DEÓ¿ ficou encarregado de comandar diretamente a entrada da organização criminosa no Município de Abaetetuba, de onde é natural. Ressalta o Ministério Público que as conversas telefônicas permitem observar a participação ativa de ¿DEÓ¿ na organização criminosa.

ANTÔNIA LIMA VULC¿O, de acordo
com a denúncia, é mãe de ¿DEÓ¿ e membro da organização, com atuação preponderante no Município de Abaetetuba, que desenvolve o papel de armazenadora da droga, ou seja, função de receber o entorpecente e repassá-los aos vendedores diretos e a ¿boqueiros¿, o que não afasta seu papel na venda direta.

MICHELE DAS MERCES MESQUITA, segundo a denúncia, é importante vendedora de drogas ligada diretamente a ¿DEÓ¿, era companheira de um indivíduo conhecido como ¿Jailson Gordo¿, o qual era o parceiro de ¿DEÓ¿, com a morte de seu companheiro passou a assumir as ações criminosas da família, começando a realizar o intenso comércio ilegal de drogas. Menciona que as interceptações permitem comprovar a ação da acusada, colacionando trechos de diálogos travados por MICHELE.

Em 04/07/2016, às fls. 285/287, ocorreu a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que a testemunha de defesa Thais de Carvalho Castelo foi inquirida, nada sabendo sobre os fatos, apenas discorrendo sobre a conduta pessoal e social da acusada MICHELE DAS MERCES MESQUITA. Os
réus MAURI EDSON VULC¿O COSTA e MICHELE DAS MERCES MESQUITA foram interrogados, oportunidade em que negaram as condutas que lhe foram imputadas. Na ocasi
ã
o estava ausente a acusada ANTONIA LIMA VULC¿O e
o juízo de primeiro grau, considerando sua notificação regular, tendo em vista que apresentou Defesa por advogado constituído nos autos, decretou sua revelia.

O Ministério Público, em 26/08/2016, apresentou alegações finais, em forma de memoriais, requerendo a condenação dos acusados nos termos da denúncia (fls. 301/305).

O acusado MAURI EDSON VULC¿O COSTA, apresentou alegaç
ões finais, em forma de memoriais, em 1º/09/2016, às fls. 308/309, e a acusada ANTÔNIA LIMA V
ULC¿O, na mesma data, às fls. 312/313, requerendo suas absolviç
ões, com fulcro no Art. 386, VI, do CPP, em virtude do princípio
¿in dubio pro reo¿.

A acusada MICHELE DAS MERCES MESQUITA apresentou alegações finais, em forma de memoriais, em 06/09/2016, às fls. 314/332, requerendo sua absolvição por não existir prova de materialidade e autoria, nos moldes do Art. 386, IV, V e VII, do CPP, do CPP. Requereu, subsidiariamente, que a pena seja fixada no mínimo legal, substituindo-se por penas restritivas de direitos e que a acusada possa apelar em liberdade.

Em sentença prolatada às fls. 336/349, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia apenas para condenar os recorrentes Mauri e Michele nas penas do art. 2º, da Lei nº 12.850/2013, absolveu a acusada Antônia Vulcão do crime ao norte mencionado, bem como absolveu Mauri, Michele e Antônia pelas práticas dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa do sentenciado Mauri Edson Vulcão Costa, interpõe a presente apelação acompanhada de suas razões recursais, na forma do art. 593, I do CPP.

Nas razões, a defesa pleiteia pela absolvição do recorrente em face da insuficiência de provas e da fragilidade das interceptações telefônicas a corroborar uma sentença condenatória, fundamentando seu pedido no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o
dominius litis
manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 372/376).

A defesa da recorrente Michele das Mercês Mesquita, também inconformada, apresenta interposição de apela, requerendo a apresentação das razões no Tribunal de Justiça do Estado, na forma do art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça, ocasião em que em 24/02/2017, determinei a intimação do defensor do recorrente para apresentar as razões do recurso, no prazo legal.

Apresentadas as razões, a intimação do Ministério Público para apresentação das contrarrazões, após ao
custos legis
.

Em suas razões recursais (fls.386/405), a defesa, preliminarmente, suscita a nulidade absoluta do processo, eis que a condenação da apelante foi fundamentada exclusivamente nas provas colhidas na interceptação telefônica obtida no inquérito policial, em flagrante desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, bem como pelo fato da apelante não figurar como parte no procedimento originário.

Em outro giro, caso não seja esse o entendimento, pleiteia pela absolvição da acusada, em face da ausência de provas suficientes de materialidade e autoria, haja vista que a sentença condenatória se fundamentou exclusivamente nas interceptações telefônicas, não existindo outro elemento de convicção a corroborar um decreto condenatório.

Alternativamente, a defesa da recorrente requer o afastamento da causa de aumento de pena previsto no §2º, do art. 2º, da Lei nº 12.850/2013, considerando que não existe nos autos qualquer prova de que a ré estivesse envolvida no tráfico local ou tenha utilizado de violência, grave ameaça, arma de fogo ou qualquer forma de intimidação.

Argumenta que a dosimetria da pena aplicada ao delito pelo quais foi condenada está demasiadamente exacerbada, eis que fora aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, razão pela entende que a pena deve ser fixada em patamar mínimo legal, requerendo por fim, a reforma da r. sentença para absolver o apelante, por restar provado que este não concorreu para a infração penal, nos termos do art. 386, VII, CPP.

Em contrarrazões, o
dominius litis
manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 407/427).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos pedidos de absolvição em face dos recorrentes Michele e Mauri, e pelo parcial provimento no tocante à dosimetria de pena com o afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime na primeira fase em face da acusada, bem como, de ofício, seja reformada a dosimetria do réu..
VOTO

O recurso do réu preenche os requisitos legais para sua admissibilidade, razão por que deles conheço, passando a analisá-lo.
PRELIMINAR DE NULIDADE NA COLHEITA DE PROVA.

Relativamente a preliminar de nulidade suscitada pela recorrente MICHELE DAS MÈRCES MESQUITA, de que a sentença condenatória se fundamentou somente nas interceptações telefônica obtidas em sede policial, bem como argumenta que não figurou como parte, e que sequer lhe foi oportunizado o direito do contraditório e da ampla defesa para impugnar as referidas interceptações.

Quanto a preliminar suscitada, tenho que esta se confunde com o mérito da questão posta à minha análise, razão pela qual passo ao mérito da demanda.
DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES MAURI EDSON VULCÃO COSTA E MICHELE DAS MÊRCES MESQUITA

As defesas dos apelantes Mauri e Michele argumentam que a sentença condenatória em face dos acusados fora fundamentada exclusivamente nas interceptações telefônicas, e que não existe qualquer outro elemento de convicção que sustente tal decisão.

Com efeito, é consabido que o sigilo das comunicações telefônicas é garantido no artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal. Entretanto, não se trata de direito absoluto, podendo ser mitigado para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, por decisão judicial devidamente fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

A Lei nº 9.296/1996, ao regulamentar a parte final do inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, estabeleceu as hipóteses em que será admitida a interceptação telefônica, formalizou o procedimento, estabeleceu prazos e disciplinou a possibilidade de prorrogação. Segundo o art. 2º da referida lei, a interceptação será admitida quando houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal apenada com detenção e quando a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis.

No caso, segundo se pode aferir do Relatório de investigação nº 0123/2014, acostado em dois volumes (VI e VII), as autoridades policiais responsáveis pelo Núcleo de Inteligência Policial iniciaram investigações no bojo da então denominada "Operação F.I.R.S.T.", objetivando apurar organização criminosa envolvendo roubos, tráfico de entorpecentes e homicídios entre outros crimes nos municípios de Abaetetuba e Barcarena, conhecida por ¿BONDE DOS TRINTA¿ ou ¿BONDE DO PARÁ¿, com lideranças do nacional Sérgio Roberto Batista de Oliveira, vulgo ¿Sérgio Sufista¿, com filiação direta ao Primeiro Comando da Capital - PCC.

No transcurso das diligências iniciais, diante da conclusão de que se tratava de caso complexo, que envolvia supostos agentes residentes e com atuação nos municípios ao norte mencionado, a autoridade policial representou pela interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados e cadastrais de prefixos diversos, dentre eles alguns números relacionados aos réus MAURI EDSON VULCÃO COSTA e MICHELE DAS MERCÊS MESQUITA, que foi legalmente autorizado, onde ficou constatado que Sérgio Roberto Batista de Oliveira, o ¿Sérgio Surfista¿ é o líder da maior organização criminosa atuante no território paraense, sendo responsável pela comercialização ilegal de grande parte dos entorpecentes que circulam no estado, entre outros crimes.

Afere-se, portanto, que ao contrário do que alega a Defesa, a interceptação foi autorizada com fundamento na existência de indícios razoáveis da autoria de delitos diversos, punidos com pena de reclusão, não sendo possível a continuação das investigações e obtenção da prova por outros meios.

Sobre a matéria, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
6. O inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal assegura o sigilo das comunicações telefônicas, de modo que, para que haja o seu afastamento, torna-se imprescindível ordem judicial, devidamente fundamentada, segundo o comando constitucional estabelecido no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
7. O art. 5º da Lei n. 9.296/1996 determina, quanto à autorização judicial de interceptação telefônica, que "a decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova".
8. O pedido de interceptação telefônica fundamentou-se inicialmente nos autos do procedimento investigativo conduzido pela autoridade policial, no qual já houvera colheita de provas e de declarações. Antes da representação e autorização das interceptações, foi coletado material probatório apto a corroborar a existência de irregularidades e práticas de condutas delituosas, conforme se denota da decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico.
9. Hipótese em que se verifica decisão idônea a qual deferiu necessária e relevante interceptação telefônica cujo objeto de investigação é descrito claramente, com a indicação e qualificação dos investigados, demonstrando haver indícios razoáveis das autoria e materialidade das infrações penais punidas com reclusão, além de não ser possível elucidar os fatos por outro meio.
(...)
Precedentes.
(HC 484.423/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019) .
E ainda:
(...)
3. Se as decisões judiciais que deferiram e/ou prorrogaram as interceptações telefônicas observaram as diretrizes da Lei nº 9.296/1993 e da Resolução nº 59 do Conselho Nacional de Justiça, não há que se falar em nulidade.
4. Comprovado nos autos que foram realizadas diligências anteriores ao pedido de interceptação telefônica e devidamente justificada a necessidade da medida excepcional, não está configurada qualquer nulidade.
(Acórdão n.944356, 20130111401269APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2016, Publicado no DJE: 03/06/2016. Pág.: 155/170)
DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Quanto ao suposto cerceamento de defesa, tendo em vista que não foi oportunizado à defesa da acusada Michele Mesquita contraditar a prova emprestada..

Pontuo que razão não lhe assiste, pois anoto que o contraditório e a ampla defesa, indubitavelmente, foram respeitados, vez que a acusada teve pleno acesso à referida prova, com oportunidade de contraditá-la, e não o fizeram expressamente por deliberação de sua defesa, que se limitou a dizer em alegações finais que
¿
no vertente caso, embora a autoridade judicial tenha autorizado a utilização da prova colhida durante a investigação que apurava a prática de outro crime, consoante decisão de fl., vê-se que a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa não foi observada, eis que não oportunizado às partes contraditar a prova emprestada, consistentes em interceptações telefônicas obtidas nos autos do processo nº 0002154-23.2014.8.14.0070, em trâmite também perante este Juízo da Vara de Crime Organizado, ¿sendo que a acusada não figura como parte no mencionado procedimento¿.

Ora, como se vê, a defesa da acusada Michele Mesquita teve amplo acesso aos autos desde a apresentação da defesa prévia (fls. 213/215), onde apenas requereu a absolvição da ré na forma do art. 386, III do CPP, por não constituir o fato infração penal, e por fim após o encerramento da instrução criminal, quando ofereceu suas alegações finais, quando novamente, teve amplo acesso aos autos, momento em que poderia contraditar a prova emprestada, razão pela entendo inviável reconhecer o cerceamento de defesa alegado.
NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVA COLHIDA EM OUTRO PROCESSO

A defesa da recorrente alega ainda, a nulidade da sentença condenatória por ter se respaldado em prova colhida em outro processo criminal do qual não teria a apelante Michele Mesquita participado.

Inicialmente, observa-se que é da orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça o ingresso de prova emprestada no processo penal, desde que sejam asseguradas às partes o direito de se manifestarem acerca do elemento novo.
Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo
(EREsp-617.428/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 4/6/2014, DJe 17/6/2014).

Aliás, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferiu entendimento no sentido de que é suficiente a contrariedade da prova emprestada nos autos da ação em que está sendo utilizada, sendo, pois, despiciendo que o agente participe de sua produção no processo originário.

Nesse sentido:
(...)
1. No processo penal, admite-se a prova emprestada, ainda que proveniente de ação penal com partes distintas, desde que assegurado o exercício do contraditório.
(...)
5. Recurso especial improvido. (REsp 1561021/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 25/04/2016).

E ainda:
1. É admissível, desde que assegurado o contraditório, a prova emprestada vinda de processo do qual não participaram as partes do feito para o qual a prova será trasladada Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo" (EREsp 617.428/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/06/2014, DJe 17/06/2014).
3. Recurso a que se nega provimento. (RHC 48.174/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 11/02/2015).
DA ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE PROVAS EM FACE DOS RECORRENTES

Quanto ao pedido de absolvição por ausência de provas, pontuo que razão não assiste ao apelante Mauri Edson e Michele Mesquita.

In casu
, depreende-se dos autos que, durante a colheita de informações quanto à prática de crime de organização criminosa com o fito de investigar delitos de tráfico ilícito de entorpecentes, roubos e homicídio, dentre outros crimes pela pessoa de alcunha ¿Sergio Surfistinha¿, colheu-se notícias de ser a ora recorrente companheira do indivíduo conhecido como ¿Jailson Gordo¿, principal parceiro de ¿DEÓ¿ como é conhecido Mauri Edson Vulcão Costa, e que a pós a morte de Jailson, Michele se transformou em uma de suas vendedoras de entorpecentes, conforme podemos verificar da conversa , situação que ensejou sua inclusão nos autos das respectiva "Ordem de Missão", bem como do futuro inquérito policial instaurado e do pedido de interceptação telefônica de seu número de telefone móvel.

Um ponto que merece destaque diz respeito ao fato de que um dos envolvidos na ação penal nº
0002154-23.2014.8.14.
0070, em trâmite nesta Vara Especializada que gerou a degravação emprestada a esta ação penal é justamente ¿Sérgio Surfista¿, líder maior da organização criminosa ¿Bonde dos Trinta¿, que figura como investigado, juntamente com outros integrantes da organização, como DEÓ, parceiro do ¿Jailson Gordo¿, companheiro de Michele, morto em no ano de 2014..

Por outro lado, não se pode perder de vista que, além da prova emprestada, há nos autos interceptação telefônica nos números
(91) 8132-9433, (91) 8048-6267, (91) 8072-2939 e (91) 8072-3836
e onde verifico que a recorrente trava conversa com outros integrantes da organização criminosa acerca da comercialização de entorpecentes, comprovando, desta forma, sua participação na referida organização comandada pelo nacional
Sérgio Roberto Batista de Oliveira
, vulgo
¿Sérgio Surfista¿
, razão pela qual pontuo que a sentença condenatória proferida pelo magistrado de primeiro grau deva ser mantida, eis que ficou devidamente comprovada sua participação pelo delito pelo qual fora condenada.

Da mesma forma, o crime de organização criminosa ficou comprovado em relação ao apelante Mauri Edson Vulcão Costa
,
vulgo ¿DEÓ¿, pelas interceptações telefônicas devidamente autorizadas, onde se pode observar a participação ativa do recorrente na organização criminosa, enquanto fez parte dela, seja na prática de roubos, tráfico de entorpecentes e homicídios, dentre outros delitos, revelando, inclusive, que `DEÓ¿ entrou uma intensa disputa pela continuidade do domínio do tráfico de drogas na Vila do Conde, quando se uniu a Jairo dos Santos Baía e a Elton Rafael Lago Monteiro, para eliminar o traficante conhecido por ¿Afonso Vida¿.

As transcrições que comprovam que ¿DEÓ exercia cargo importante na hierarquia da organização criminosa
¿BONDE DO PARÁ¿ ou ¿BONDE DOS TRINTA
, se encontra acostada às fls. 1783/1790, onde aparece em vários diálogos com outros integrante da organização criminosa onde tenta negociar uma motocicleta de sua propriedade com ¿massa¿.

Embora esse conteúdo probatório, pela própria natureza, tenha sido produzido no bojo do inquérito policial, o artigo 155 do Código de Processo Penal, na parte final, faz a ressalva quanto a sua utilização exclusiva para subsidiar o convencimento do magistrado,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
(grifei)
.

Assim, inviável os pleitos de absolvição do apelante Mauri Edson Vulcão Costa, vulgo ¿DEÓ¿ e Michele das Mercês Mesquita, eis que devidamente comprovada suas participações na organização criminosa investigada.
DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO

Quanto ao pedido de exclusão da causa de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, inviável seu afastamento.

O magistrado de primeiro grau ao aplicar a fração de aumento na terceira fase da dosimetria da pena argumentou:
(...)
Verifico que está presente a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13, porquanto, conforme já mencionado, foram apreendidas diversas armas de fogo em poder de alguns membros da organização criminosa, bem como consta das interceptações telefônicas trechos em que os membros da organização criminosa dialogam acerca da utilização de armas de fogo, sendo prescindível a efetiva apreensão com cada um dos membros de forma individual, razão pela qual reconheço a causa de aumento prevista no Art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13.

Assim, tendo em vista que ficou devidamente comprovado na instrução criminal, bem como pelas interceptações telefônicas, que os recorrentes faziam parte da organização criminosa ¿Bonde do Pará¿ ou ¿Bonde dos Trinta¿, seja como um dos líderes da organização, no caso de Mauri Edson, seja como uma das vendedoras do entorpecente, no caso de Michele, conforme ficou provado nos autos.
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE

Relativamente ao pleito de redução da pena-base ao seu patamar mínimo legal, tenho que, novamente, não lhe assiste razão.

Compulsando os autos, especialmente em ralação à dosimetria da pena aplicada em desfavor da apelante, verifico que o magistrado de primeiro grau valorou negativamente duas circunstâncias judicial, quais sejam: a
culpabilidade
e os
motivos do crime
.

Como se observa, ao realizar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o magistrado
a quo
considerou a
culpabilidade e motivos do crime
como vetores desfavoráveis à acusada, para fixar sua pena base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Observo que deve ser reparado apenas o vetor motivos do crime, de vez que entendo que a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
, de que ¿
Os motivos estão ligados ao lucro fácil
¿
,
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer o delito, sendo inerentes ao tipo penal razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Relativamente à culpabilidade, tenho que referida circunstâncias, está realmente evidenciada, tendo em vista que a organização criminosa ¿Bonde dos Trinta¿ ou ¿Bonde do Pará¿, era extremamente organizada, com um ¿líder supremo¿, no caso, Sérgio Roberto Batista de Oliveira, vulgo ¿Sérgio Surfista¿, contando ainda em sua estrutura com ¿
comandantes/diretores, gerentes, cobradores, armazenadores, distribuidores, transportadores, gerente de logística e vendedores¿
, utilizando armamentos pesado, como fuzis e pistolas para cometimentos de roubos, tráfico de entorpecente, homicídios, entre outros crimes.

No entanto, entendo que os demais vetores estão bem fundamentados e justificam a pena-base fixada pelo juízo monocrático em 04 (quatro) anos de reclusão.

Ademais, é cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB

obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula 23 deste Tribunal).

Tenho, portanto, que a pena final fixada em 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa resta imune de reforma.

Mantenho as demais determinações do juízo de primeiro grau estabelecidas na sentença que condenou a acusada pelo crime de organização criminosa.

Por todo o exposto, discordando em parte do parecer ministerial
,
conheço dos recursos, e lhes nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE